Tribunal: TCU
Processo: 001.966/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10947/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido este Pedido de Reexame em Aposentadoria interposto pela Sra. Maria da Glória Príncipe de Oliveira Mascarenhas, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, contra o Acórdão 5212/2020-TCU-Segunda Câmara - (Peça 7), que teve como Relatora a Ministra Ana Arraes. Considerando que, o ato em reexame ofendeu a EC 20/1998; Considerando que, as parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram de constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998; Considerando que, não houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia; Considerando que, não houve violação ao direito adquirido; Considerando que, não deve ser feita a modulação dos efeitos do acórdão recorrido; e Considerando que, o decidido no Processo 1041687-08.2019.4.01.0000, em curso no TRF-1a Região, por si só, não autoriza o julgamento pela legalidade da inclusão da parcela "opção" nos proventos da recorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) conhecer do recurso interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento; b) nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 1041687- 08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região; c) dar conhecimento às partes e aos órgãos/entidades interessados do presente Acórdão e i nformar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.966/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Maria da Gloria Príncipe de Oliveira Mascarenhas (XXX.885.185-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: Ana Paula Russo de Araujo (48.487-OAB/BA); Lua Maria Flores Lima (56.622-OAB/BA) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.